Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713044-15.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: GEORGE CAMILO AZEVEDO LIMA, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. O interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, de matéria já devidamente analisada quando do julgamento do agravo, o que não se adéqua a esta via processual.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
5. Embargos de Declaração REJEITADOS.